Tribunal: STM
Processo: 7000010-92.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTERROGATÓRIO DO PACIENTE NA MODALIDADE VIRTUAL. DEFERIMENTO PARCIAL. MÉRITO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. NULIDADE DE DECRETAÇÃO DA REVELIA. TESES INSUBSISTENTES. ORDEM DENEGADA. MAIORIA. A liminar foi deferida parcialmente, suspendendo o andamento da ação penal militar até o julgamento de mérito. É consabido que o princípio da ampla defesa se desdobra na defesa técnica e na autodefesa. A defesa técnica, além de ser necessária, é indeclinável, contudo, diversamente, a autodefesa, inobstante seja um direito do acusado de apresentar sua versão dos fatos, é renunciável, podendo o réu dispor de seu interrogatório, não sendo este ato cogente. Quando o acusado, devidamente intimado para os atos processuais, inclusive de seu interrogatório, faltar injustificadamente, a decretação da revelia deverá ser a medida imposta, a teor do art. 292 do CPPM, ainda mais se restar demonstrado que o Juízo natural tenha franqueado as mais diversas formas de presença do Paciente, a exemplo das modalidades presencial, virtual ou híbrida. Impende ressaltar que, nesses casos, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Secretaria do Juízo e a própria Defesa não podem ficar ao alvedrio do réu para que, a seu bel-prazer, compareça aos atos do processo quando lhe convier, tendo maior relevo, por isso, o instituto da revelia, com o fito de que os autos sigam sua marcha para uma decisão de mérito, além de salvaguardar os princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economicidade. Também, como corolário, não pode o réu alegar ofensa à ampla defesa sobre fato que ele próprio tenha dado causa, qual seja, faltar sem qualquer justificativa a atos processuais, sendo tal prática amplamente vedada, conforme o consubstanciado no art. 551 do CPPM e devidamente albergado pela jurisprudência pátria. Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/04/2024 A
18/04/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000010-92.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: LUCAS RODRIGUES DIAS DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DENEGAR A ORDEM DE
"HABEAS CORPUS", PARA QUE A DECISÃO GUERREADA PERMANEÇA
INCÓLUME E PRODUZA TODOS OS SEUS EFEITOS. O MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA CONCEDIA A ORDEM DE "HABEAS CORPUS" PARA
DECLARAR A NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA DO PACIENTE,
NOS TERMOS DO ART. 500, INCISO III, ALÍNEA "I" E INCISO IV, DO CPPM, E
DETERMINAVA QUE O INTERROGATÓRIO FOSSE REALIZADO NA
MODALIDADE VIRTUAL. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000010-92.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: LUCAS RODRIGUES DIAS DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFESA. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. INTERROGATÓRIO DO PACIENTE NA MODALIDADE
VIRTUAL. DEFERIMENTO PARCIAL. MÉRITO. RATIFICAÇÃO DA
DECISÃO LIMINAR. NULIDADE DE DECRETAÇÃO DA REVELIA.
TESES INSUBSISTENTES. ORDEM DENEGADA. MAIORIA.
A liminar foi deferida parcialmente, suspendendo o andamento da ação penal
militar até o julgamento de mérito.
É consabido que o princípio da ampla defesa se desdobra na defesa técnica e na
autodefesa. A defesa técnica, além de ser necessária, é indeclinável, contudo,
diversamente, a autodefesa, inobstante seja um direito do acusado de apresentar
sua versão dos fatos, é renunciável, podendo o réu dispor de seu interrogatório,
não sendo este ato cogente.
Quando o acusado, devidamente intimado para os atos processuais, inclusive de
seu interrogatório, faltar injustificadamente, a decretação da revelia deverá ser a
medida imposta, a teor do art. 292 do CPPM, ainda mais se restar demonstrado
que o Juízo natural tenha franqueado as mais diversas formas de presença do
Paciente, a exemplo das modalidades presencial, virtual ou híbrida.
Impende ressaltar que, nesses casos, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a
Secretaria do Juízo e a própria Defesa não podem ficar ao alvedrio do réu para
que, a seu bel-prazer, compareça aos atos do processo quando lhe convier, tendo
maior relevo, por isso, o instituto da revelia, com o fito de que os autos sigam
sua marcha para uma decisão de mérito, além de salvaguardar os princípios da
duração razoável do processo, da celeridade e da economicidade.
Também, como corolário, não pode o réu alegar ofensa à ampla defesa sobre
fato que ele próprio tenha dado causa, qual seja, faltar sem qualquer justificativa
a atos processuais, sendo tal prática amplamente vedada, conforme o
consubstanciado no art. 551 do CPPM e devidamente albergado pela
jurisprudência pátria.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000010-92.2024.7.00.0000
40001360470 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em denegar a ordem de "Habeas Corpus", para que a Decisão
guerreada permaneça incólume e produza todos os seus efeitos.
Brasília, 18 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defesa em
favor do Paciente ex-Sd LUCAS RODRIGUES DIAS DA SILVA, contra atos praticados
pela autoridade coatora lotada na 4ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da APM nº 7000551-
32.2023.7.01.0001.
Exsurge dos autos que o Paciente responde à Ação Penal Militar em marcha
nesse Juízo, com base no art. 290 do CPM, em razão de ter sido flagrado com entorpecente
em área sob a Administração Militar.
O Magistrado de origem, quando do recebimento da Peça Vestibular, designou
sessão para inquirição de duas testemunhas arroladas para o dia 4/7/2023 e,
posteriormente, mediante Despacho, após pedido da Defesa (Evento 14, da APM), converteu
a audiência anteriormente designada para a forma híbrida, ocasião em que o Juízo também
facultou o acesso virtual ao MPM e ao acusado (Evento 16, da APM).
Ocorre que, no dia anterior, ou seja, em 3/7/2023, fora certificado nos autos
pelo Oficial de Justiça que as Partes, inclusive o acusado, tinham sido intimadas dos termos
do citado Despacho, tendo o Paciente informado que, também, possuía viabilidade técnica
para participar do ato na forma virtual (Evento 18, da APM).
Contudo, quando da inquirição das testemunhas ministeriais, o Paciente não
compareceu à Audiência, nem de forma presencial nem na modalidade virtual, tendo sido
consignado em ata o seguinte (Evento 21, da APM):
“Inicialmente, foi constatada a ausência do acusado. Dada a palavra à DPU, foi dito que
havia interesse na entrevista reservada, tendo, assim, o Juiz Federal determinado um intervalo
de 10 minutos, a fim de aguardar a entrada (na sessão virtual) do acusado.
Decorrido tal prazo, em síntese, o MPM postulou o prosseguimento do ato com a dispensa do
acusado, sobre o que foi dada a palavra à DPU.
Assim, a Defesa consignou que gostaria de saber o que foi conversado entre o acusado e o Sr.
Oficial de Justiça, durante a tentativa de contato, tendo o Exmo. Juízo esclarecido que se
sabia que o acusado estava no local de trabalho, mas que havia sido perdido o contato e que,
naquele momento, o acusado estava incomunicável.
A Defesa, assim, ponderou que o assistido não estava mais na Força e que isso seria,
oportunamente, objeto de petição da DPU; ressalvou que havia uma dificuldade prática
relacionada à presença do réu, tendo em vista possível reflexo no seu trabalho, mas que seria
contra, em regra, ao prosseguimento do ato, sem a presença do réu, em razão, em síntese, do
princípio da ampla defesa.
7000010-92.2024.7.00.0000
40001360470 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ponderou, todavia, (a DPU) que a audiência seria gravada e que concordava com o
prosseguimento, contanto que o acusado recebesse o código de acesso aos autos, de modo
que, assim, entendia que não haveria prejuízo à Defesa”. (Grifos nossos.)
Ato contínuo, e tendo em vista que a Defesa informou não ter testemunhas a
arrolar, o Juízo primevo, mediante Despacho, designou a sessão de qualificação e de
interrogatório do Paciente para o dia 5/9/2023, na modalidade presencial – sendo o réu
previamente intimado – caso o MPM, a Defesa e o acusado não peticionassem para
participar da Audiência de forma diversa, tendo o Magistrado deferido, desde logo, a
possibilidade das partes comparecerem à Sessão na modalidade híbrida, já autorizando, na
mesma oportunidade, o fornecimento de link para acessarem à plataforma (Evento 42, da
APM).
No entanto, na data aprazada, o Paciente, pela segunda vez, não compareceu à
Audiência de forma presencial, nem virtual, tendo sido determinado ao Oficial de Justiça para
que fizesse contato com ele durante a Sessão, a fim de fornecer o link para comparecimento
remoto, sem, contudo, ter logrado êxito. (Evento 60, da APM).
Em razão da ausência do Paciente, foi designada nova data para a realização
do interrogatório dele, qual seja, 5/10/2023, na modalidade híbrida, devendo esse acusado,
quando da intimação, ser cientificado de que nova ausência do ato seria interpretada como
renúncia ao direito de audiência e de presença, com as consequências processuais previstas
em lei (Evento 62, da APM).
A DPU informou que participaria, virtualmente, do ato de inquirição do réu
(Evento 72).
Já com relação a esse Paciente, conforme certificado nos autos, não se logrou
êxito em intimá-lo, mediante ligações telefônicas e mensagens via WhatsApp que, embora
visualizadas por ele, não foram respondidas, razão pela qual foi enviado telegrama,
também sem qualquer confirmação de recebimento pelo indigitado (Evento 70, da APM).
Até que no dia 2/10/2023, após diversas tentativas do Oficial de Justiça, o
Paciente foi encontrado e intimado para seu interrogatório, quando ele informou que teria
dificuldades de comparecer presencialmente em Juízo, por estar no horário de trabalho
e consultou a possibilidade de participar do seu interrogatório de forma virtual, por
meio de fornecimento de link, além de ter informado que desejava comparecer ao “ato e que
já ajustou com seu empregador a liberação para participar durante o expediente da sessão
designada” (Evento 73, da APM).
Contudo, o acusado tornou a não comparecer à Audiência de Interrogatório –
faltando a todos os atos processuais da Ação Penal em que figura como réu – mesmo tendo
sido intimado alguns dias antes da Sessão, pessoalmente, e cientificado das
consequências processuais, caso voltasse a faltar à Sessão.
Por conta dessa terceira ausência, o Juízo a quo – conforme tinha alertado o
Paciente, caso faltasse novamente – resolveu decretar a revelia desse acusado, com
supedâneo no art. 412 do CPPM, passando o processo a seguir apenas com a Defesa técnica
(DPU) do representando (Evento 77, da APM).
7000010-92.2024.7.00.0000
40001360470 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformada com a decretação da revelia, a DPU impetrou o presente
Habeas Corpus.
Em seu Petitio, a Defesa requereu, liminarmente, a concessão da ordem para
suspender o processo e determinar o interrogatório do réu, na modalidade virtual. No mérito,
pugnou pela concessão da ordem para suspender o processo e determinar que seja procedido
ao interrogatório do Paciente na modalidade virtual, além de que seja declarada a nulidade da
decretação da revelia de seu assistido, a teor do art. 500, inciso III, alínea “i” e inciso IV, do
CPPM.
Por estar no período de recesso do Poder Judiciário, o Ministro-Presidente,
mediante Despacho, requisitou à autoridade apontada como coatora as pertinentes
informações (Evento 5), devendo-se destacar o seguinte:
“[...] 9. Em 03/08/2023, o acusado LUCAS RODRIGUES DIAS DA SILVA foi intimado da
data da audiência aprazada (Evento 52).
10. O acusado, apesar de intimado, não compareceu à sessão de qualificação e
interrogatório em 05/09/2023 (Evento 60). Dessa forma, foi determinado que o autos fossem
conclusos para designação de uma nova data.
11. Foi redesignada a data de 5/10/2023, às 14h30, para qualificação e interrogatório, na
modalidade híbrida, e determinada a notificação do acusado (presencialmente), cientificando-
o de que a nova ausência ao ato seria interpretada como renúncia ao direito de audiência e de
presença, com as consequências processuais previstas em lei e já assinaladas no ato de
citação (Evento 62).
12. Em 22/09/2023, diante da impossibilidade de contato imediato com o acusado, foi
enviado o telegrama MW005951904BR para fins de notificação (Evento 70).
13. Após
diversas tentativas de contato telefônico/WhastApp e por telegrama
MW005951904BR, foi possível ao Oficial de Justiça Avaliador (OJA) notificar o acusado
LUCAS RODRIGUES DIAS DA SILVA, conforme certificado, em 03/10/2023, no Evento 73.
Neste momento, consta que o acusado informou que, em razão de seu trabalho, teria
dificuldades de comparecer ao Juízo e consultou sobre a possibilidade de participar de
forma virtual por meio de fornecimento de link (informou que desejava participar do ato e
que já teria ajustado com seu empregador a liberação para participar durante o expediente da
sessão designada).
Ocorre que a referida solicitação, externada a dois dias da sessão, veio aos autos por certidão
do OJA (Oficial de Justiça), após as insistentes diligências, e não por petição defensiva, ato
processual cabível para formular pedido (tempestivo) de reconsideração da decisão pretérita
de intimação para comparecimento presencial, em função da ausência do réu na sessão
anterior para a qual foi intimado.
14. Na nova data designada para a sessão, 05/10/2023, o acusado novamente não
compareceu.
15. Na referida sessão, o MPM ressaltou que o interrogatório é, em especial, um meio de
defesa, e na sequência, manifestou-se pelo prosseguimento do feito, para a fase do art. 427 do
CPPM. Já a A DPU asseverou que a defesa é realizada tanto através da defesa técnica,
quanto através da autodefesa, especialmente, por meio do interrogatório. De acordo com a
7000010-92.2024.7.00.0000
40001360470 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defesa, o não comparecimento do réu restou justificado, tendo em vista a informação de que
não teria dinheiro para a passagem e de que demonstrou interesse em comparecer na forma
virtual.
16. Em 05/10/2023, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade de
votos e em decisão motivada, decretou a revelia do acusado LUCAS RODRIGUES DIAS DA
SILVA, a partir daquela data, com fundamento no art. 412 do Código de Processo Penal
Militar, determinando que o processo seguisse sem a sua intimação pessoal para os atos,
restando presente a Defesa técnica (Evento 77).
17. A Decisão que decretou a revelia do acusado, constante no evento 77, transitou em julgado
em 31.10.2023 para o MPM, intimado em 24.10.2023, bem como em 4.12.2023 para a DPU,
intimada em 6.11.2023, uma vez que não houve expediente regular em 3.11.2023, em virtude
do feriado de Finados, considerando ainda a Portaria n o 205 do Juízo, que suspendeu os
prazos processuais de 13 a 30.11.2023, em decorrência das atividades de Autocorreição
(Evento 91).
As informações prestadas foram acostadas aos autos em 18/01/2024, estando lá consignadas o
já relatado linhas atrás (Evento 8) [...]”. (Grifos nossos.)
Com a chegada das informações, o Ministro-Presidente, em exercício na
ocasião, Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, deferiu, em parte, a liminar pleiteada para
suspender o andamento da Ação Penal Militar até o julgamento do mérito deste Habeas
Corpus por esta Corte de Justiça.
A PGJM, mediante Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar
Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS se manifestou pela confirmação da decisão liminar
e, no mérito, pela concessão da ordem.
É o Relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o presente writ.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defesa em
favor do Paciente LUCAS RODRIGUES DIAS DA SILVA, contra atos do Juiz Federal da
Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, apontado como autoridade coatora, nos autos da
APM nº 7000551-32.2023.7.01.0001.
A Defesa pleiteou, liminarmente, a concessão da ordem para suspender o
processo e determinar o interrogatório do réu, na modalidade virtual. No mérito, pugnou pela
concessão da ordem para suspender o processo, para declarar a nulidade e para determinar
seja procedido ao interrogatório do Paciente na modalidade virtual, além de que seja
declarada a nulidade da decretação da revelia deste.
Ainda em seu desiderato, a Defesa sustenta que o art. 412 do CPPM, inobstante
preconizar que se o acusado, regularmente citado, deixar de comparecer, sem motivo
justificado, ao ato do processo em que sua presença seja indispensável, será considerado
revel, mas que esse fato não teria acontecido no caso, envolvendo o ora Paciente.
7000010-92.2024.7.00.0000
40001360470 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque, segundo a Defesa, ao ser citado pelo Oficial de Justiça, o Paciente
teria informado não possuir dinheiro para se deslocar até à Auditoria, o que justificaria seu
não comparecimento aos atos processuais da Ação Penal em que figura como réu.
Salienta ainda o Órgão Defensivo que a autoridade coatora decretou, de forma
desnecessária, a revelia do Paciente, quando era possível a realização da sessão de
interrogatório, na modalidade virtual, além de ter ressaltado que tal prática tem sido
reproduzida por outras Auditorias da 1ª CJM, não havendo motivo técnico razoável para
negar a inquirição de seu assistido de forma remota.
Ademais, também aduz que a negativa da realização da sessão na modalidade
virtual violaria os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito de presença e de
audiência, que são corolários do princípio da ampla defesa.
De mais a mais, alega que restaram violados o art. 1º, III, e 5º, LV, da Carta
Política de 1988, bem assim o art. 8º do Pacto de São José da Costa Rica, que “prevê que
toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo
razoável”. Isso porque, ainda segundo a Defesa, o réu teria informado o desejo de
participação do ato na forma virtual por não poder se ausentar do trabalho e não possuir
condições financeiras para se deslocar à Auditoria, consoante o alhures informado, tendo, por
consequência, não abdicado do seu direito.
Contudo, o Remédio Constitucional não encontra qualquer respaldo jurídico,
permissa vênia. Primeiro, porque jamais foi negado às Partes, inclusive ao Paciente, o
pedido de Audiência de forma virtual; segundo, porque foi o próprio Paciente quem pedia
para participar da Audiência de interrogatório – no que lhe era concedido o link de acesso à
plataforma virtual –, mas ele nunca comparecia aos atos processuais; terceiro, em momento
algum, a DPU pediu para que fosse disponibilizado o link de acesso ao Paciente e, quarto,
consequentemente, claro está que nenhum direito fundamental do Paciente foi violado, muito
menos na forma sustentada pelo Órgão Defensivo, consoante será demonstrado à frente.
Aliás, em rápida análise ao próprio andamento processual deste Habeas
Corpus, registrado no Sistema e-Proc, já deixa evidente, por si só, que não são
verdadeiras as alegações da DPU em seu Petitio, senão vejamos.
Em 1º/6/2023, após o ora Paciente ter sido preso em flagrante, portando drogas
no interior do quartel, durante o serviço, o Juízo de piso recebeu a denúncia e mandou citá-lo
das acusações, determinando que ele comparecesse à Sede do referido Juízo para oitiva das
testemunhas de acusação, conforme trecho do Mandado de Citação, in verbis:
“(...) devendo comparecer, sob pena de revelia, à sede deste Juízo, (...) em 04/07/2023, às
13:30h, para audiência de inquirição das testemunhas arroladas na Denúncia.
Manda ainda ao executor deste mandado que esclareça ao réu que deverá, no prazo de 5
(cinco) dias:
1) informar o nome do advogado que atuará na sua defesa, (...); ou
2) declarar se pretende ser assistido pela Defensoria Pública da União, com a ressalva de que
a omissão do acusado quanto à indicação de defensor, após o prazo de 05 (cinco) dias,
implicará a automática nomeação da Defensoria Pública da União para atuar na sua defesa.
7000010-92.2024.7.00.0000
40001360470 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Deverá, ainda, o acusado manter seu telefone (pessoal ou de contato) e endereço atualizados
junto a este Juízo, sob pena do prosseguimento do processo sem a sua presença (...).”. (Evento
6) (Grifo nosso.)
Em 23/6/2023, cumpriu-se esse Mandado, quando o Paciente foi citado e
recebeu cópia da Denúncia, ocasião em que ele, em contrapartida, forneceu seu contato
telefônico e solicitou a assistência da DPU, vindo a receber orientações para realizar
agendamento de entrevista com o representante do referido Órgão Defensivo.
Em 29/6/2023, ao ser intimada para audiência de inquirição das testemunhas
arroladas na Denúncia, a representante da Defensoria Pública pediu que fosse liberado a ela
o link para a prática do ato na modalidade virtual (evento 14).
À época, em 30/6/2023, o Juízo a quo deferiu o pedido da DPU, com o
seguinte Despacho: “[...] DEFIRO o pleito e converto a audiência para o formato
híbrido, facultando-se o acesso virtual também ao MPM e acusado [...]”. (evento 16)
(Grifos nossos.)
Em 30/6/2023, o Juízo de origem disponibilizou no Sistema e-Proc o link para
acesso na plataforma Zoom de videoconferências (evento 17).
Em 3/7/2023, juntou-se Certidão nos autos informando que o MPM, a DPU e o
acusado foram intimados da realização da Audiência virtual. Ainda nessa data, também foi
certificado, no mesmo documento, o seguinte:
“CERTIFICO que o acusado (ora Paciente) informou possuir viabilidade técnica para
participar do ato de forma virtual e recebeu o link respectivo.”. (Grifos nossos.) (evento 18).
Ocorre que, mesmo intimado, cientificado do risco da revelia e de posse do
link para participar, remotamente, da inquirição das testemunhas de acusação, após
informar à Oficiala de Justiça que participaria desse ato de forma virtual, conforme
Certidão supra, ainda assim o Paciente não compareceu à Sessão de forma remota, por
meio desse link que lhe foi previamente disponibilizado, nem compareceu à Audiência de
forma presencial, conforme foi registrado na Ata de Audiência (evento 21).
Por conta dessa ausência do acusado, o Juízo de primeiro grau enviou
novamente a ele o acesso ao processo eletrônico (evento 27).
No mais, como a DPU não apresentou testemunhas, o Magistrado designou a
Audiência de qualificação e interrogatório do réu, cujo Despacho assim consignou, in verbis
(evento 42):
“[...] designo o dia 05 de setembro de 2023, às 14 horas, para qualificação e interrogatório
do Acusado, na modalidade presencial, caso o MPM, a(s) Defesa(s) e o(s) Acusado(s) não
peticionem de forma diversa (leiam-se as Resoluções do CNJ nºs 354 e 481).”. (Grifos
nossos.)
Em 3/8/2023, foi informada nos autos, mediante Certidão, a intimação do
acusado para a Audiência de sua qualificação e interrogatório, da forma subsecutiva
(evento 52):
7000010-92.2024.7.00.0000
40001360470 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“CERTIFICO E DOU FÉ que, nesta data, o ACUSADO LUCAS RODRIGUES DIAS DA
SILVA foi intimado nos termos do r. despacho (evento 42).”. (Grifos nossos.)
Tanto o MPM quanto a DPU pediram para participar, de forma virtual, dessa
Audiência de oitiva do acusado, o que foi deferido (eventos 56 e 57).
Ocorre que, mesmo intimado, o Paciente, novamente, não compareceu a mais
esse ato processual para o qual foi previamente chamado, conforme registrado em Ata
(evento 60). No dia da Audiência, o Oficial de Justiça ainda tentou manter contato com o
acusado, mas sem obter sucesso.
Diante do não comparecimento do Paciente, o Magistrado encerrou a Sessão e
designou nova data – qual seja, 5/10/2023 – para colher o interrogatório dele, mediante o
seguinte Despacho (evento 62):
“(...) designo o dia 5 de outubro de 2023, às 14h30, para qualificação e interrogatório
do Acusado, na modalidade híbrida, vez que já houve o posicionamento do MPM e
da Defesa pelo comparecimento virtual, o que foi deferido (...).
Convoque-se o Colegiado de Justiça (presencialmente).
Notifique-se o Acusado (presencialmente), cientificando-o que a nova ausência ao ato será
interpretada como renúncia ao direito de audiência e de presença, com as consequências
processuais previstas em lei, e já assinaladas no ato de citação.”. (Grifos nossos.)
O problema é que o Oficial de Justiça certificou nos autos que estava tendo
dificuldades em localizar o Paciente para intimá-lo de seu interrogatório, conforme se
constata no seguinte trecho da Certidão (evento 70):
“CERTIFICO E DOU FÉ que diante da impossibilidade de contato imediato com o
acusado LUCAS (...) (ligações telefônicas não foram atendidas e mensagens por WhatsApp,
embora visualizadas, não foram respondidas), foi enviado ao acusado o telegrama
MW005951904BR (confirmação de recebimento pelos Correios ainda pendente) para fins de
notificação, com a observação de que nova ausência ao ato será interpretada como
renúncia ao direito de audiência e de presença (...).”. (Grifos nossos.)
Em 2/10/2023, ou seja, faltando apenas três dias para a Audiência, o Oficial de
Justiça conseguiu notificar esse acusado sobre sua qualificação e interrogatório, conforme se
verifica no trecho que se segue, in verbis (evento 73):
“CERTIFICO que, após diversas tentativas (contatos telefônicos/WhastApp e telegrama
MW005951904BR), somente em 2 de outubro foi possível notificar o acusado LUCAS
RODRIGUES DIAS DA SILVA nos termos do r. despacho (evento 62).
CERTIFICO que o acusado informou que, em razão de seu trabalho, teria dificuldades de
comparecer no Juízo e consultou sobre a possibilidade de participar de forma virtual por
meio de fornecimento de link (informou que deseja participar do ato e que já ajustou com seu
empregador a liberação para participar durante o expediente da sessão designada)”. (Grifos
nossos.)
Ocorre que, pela terceira vez, o acusado não compareceu ao ato processual
para o qual foi notificado, com antecedência.
7000010-92.2024.7.00.0000
40001360470 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essa razão, o Conselho de Justiça, por unanimidade, decretou a revelia do
nominado réu, sob o seguinte fundamento, in verbis (evento 77):
“No caso presente, o réu responde ao processo em liberdade e não está obrigado a responder
as perguntas do interrogatório, sendo este ato um meio de defesa. Também se verifica que o
nominado acusado tem a sua defesa devidamente patrocinada pela Defensoria Pública da
União. [...].
Dessa maneira, considerando que o réu foi devidamente citado e ciente das consequências
processuais, a revelia neste feito é medida necessária apenas para os fins de formalizar e
declarar que foi oportunizado o direito de defesa e de presença ao acusado, por duas vezes,
sem o seu adimplemento.
Não procede a alegação de que o acusado se prontificou a comparecer de modo virtual.
Primeiro, porque essa oportunidade foi inicialmente concedida e houve desídia do acusado,
motivo pelo qual foi designado o comparecimento presencial.
Segundo, que não é dada à parte a opção pela forma de comparecimento, especialmente
quando já houve uma clara violação ao compromisso processual, a que todos os acusados são
submetidos.
Por tudo, descabe acolher os argumentos evasivos e contraditórios do acusado, inicialmente
ao informar ao OJA (Oficial de Justiça) sobre não poder sair do trabalho e, em seguida, de
que não teria dinheiro para deslocamento. [...].
Assim, pela renúncia ao acompanhamento dos atos processuais, descabe, doravante, a sua
intimação para os atos futuros.
Saliente-se, por fim, que nada impede que o interrogatório possa ser realizado
posteriormente, caso o acusado compareça na sessão de julgamento.
Ante o exposto, o Conselho [...] de Justiça [...], por unanimidade de votos, DECRETA a
revelia do acusado LUCAS [...], a partir desta data, com fundamento no art. 412 do Código
de Processo Penal Militar, devendo o processo seguir sem a sua intimação pessoal para os
atos do processo, restando presente a Defesa técnica.”. (Grifos nossos.)
Ao ser intimada dessa Decisão, a DPU impetrou o presente writ, pedindo,
liminarmente, a suspensão do processo, a declaração de nulidade da revelia para determinar a
prática do interrogatório na modalidade virtual e, no mérito, pugnou pela confirmação da
medida.
Por estar no período de recesso do Poder Judiciário, o Ministro-Presidente
apreciou a matéria e deferiu, em parte, na ocasião, o pedido de liminar, “para suspender o
andamento da Ação Penal Militar nº 7000551-32.2023.7.01.0001 até o julgamento final do
habeas corpus.”.
Conforme se observa na ordem cronológica em que os fatos ocorreram,
minudentemente descrito acima, não resta qualquer dúvida de que o ora Paciente não fez
o menor esforço para colaborar com a Justiça.
Pelo contrário, esse acusado procurou se esquivar, o tempo todo, de suas
responsabilidades processuais, visto que todas as vezes em que era chamado a comparecer
em Juízo para instrução da Ação Penal Militar, ele prometia que se apresentaria, mas não se
7000010-92.2024.7.00.0000
40001360470 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apresentava, ignorando as ordens do Magistrado, ludibriando o Oficial de Justiça com
versões fantasiosas, sem qualquer comprovação nos autos, por qualquer meio de prova em
direito admitido.
Isso porque, de início, o Paciente informa ao Oficial de Justiça que tinha
viabilidade técnica para participar da Audiência na forma virtual. Contudo, não compareceu,
nem deu qualquer justificativa por que desobedeceu a ordem judicial.
Mais adiante – após criar enorme dificuldade ao Oficial de Justiça para ser
localizado –, o Paciente é encontrado, faltando apenas 3 (três) dias para a Audiência,
ocasião em que ele garante ao Oficial de Justiça que tinha ajustado “com seu empregador a
liberação para participar” da Audiência de qualificação e de interrogatório. Nessa
oportunidade, o aludido acusado chegou a receber todas as instruções necessárias, inclusive o
link para acessar à plataforma virtual no dia da Sessão.
Entretanto, três dias após ter acertado seu comparecimento com o Oficial de
Justiça, o Paciente, pela terceira vez consecutiva, não se fez presente na instrução do
processo em que figura como réu, sob a utópica alegação de que, primeiro, não poderia sair
do trabalho e, segundo, não teria dinheiro para o deslocamento à Auditoria para ser
interrogado, presencialmente, o que, a toda evidência, não fazem o menor sentido tais
justificativas, diante do que ele próprio declarou, quando foi intimado ou notificado
pelo Oficial de Justiça.
Destarte, como se observa de forma detalhada alhures, desde a citação do
Paciente, o Juízo de origem vinha franqueando a possibilidade de ocorrer a Sessão na
modalidade híbrida ou virtual e, mesmo assim, o mencionado réu continuou se esquivando
para não cumprir o chamamento judicial.
Conforme foi consignado em Ata (evento 21), a própria DPU – embora fosse
contra o prosseguimento do feito, sem a presença do Paciente – chegou a concordar, mesmo
assim, com a continuidade da marcha processual, sob as seguintes condições (Evento 21, da
APM):
“[...] que a audiência seria gravada e que concordava com o prosseguimento, contanto que o
acusado recebesse o código de acesso aos autos, de modo que, assim, entendia que não
haveria prejuízo à Defesa”. (Grifo nosso.)
Na oportunidade, o pleito da DPU fora deferido pelo Juízo de piso, constando,
inclusive, na mesma Ata o seguinte:
“[...] Juiz consignou que, considerando que a única ressalva da DPU seria a concessão (ao
réu) da chave de acesso aos autos, e que não há qualquer óbice ao pedido, que seria
determinado ao Sr. Oficial de Justiça que enviasse mensagem ao acusado concedendo
tal número e que também poderia ser concedido pela Direção de Secretaria”. (Grifos
nossos.)
O problema é que, ainda assim, o Paciente teimava a se negar a comparecer a
qualquer ato do processo, não restando outra alternativa para o Conselho de Justiça, a não
ser decretar a revelia dele, na forma prevista no art. 412 do Código de Processo Penal
Militar, que dispõe:
7000010-92.2024.7.00.0000
40001360470 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente
citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem
justa causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo, em que sua
presença seja indispensável. (Grifos nossos.)
Em outras palavras, já que o Paciente dava mostras, cada vez mais claras nos
autos, de que não queria colaborar com a Justiça Castrense, muito menos de que pretendia
comparecer à Audiência para ser qualificado e interrogado, o Conselho de Justiça decretou
a revelia dele para poder dar continuidade à marcha processual, apenas com a defesa
técnica patrocinada pela DPU.
Portanto, diante do que foi explanado linhas atrás, resta evidente que as
alegações da DPU no Habeas Corpus em colação não merecem prosperar, posto que carecem
de comprovação fática e de respaldo jurídico.
Isso porque o Órgão Defensivo sustenta, no presente Writ, que o Paciente
conseguiu justificar suas ausências em Juízo para sua qualificação e interrogatório, quando
“informou que não tinha dinheiro para pagar a condução.”.
No entanto, não foi bem isso que se constatou nos autos. Mesmo que se levasse
em consideração essa fantasiosa alegação do Paciente – falta de dinheiro para comparecer
presencialmente em Juízo –, não se pode ignorar que o Juízo de origem sempre
disponibilizou a ele a possibilidade de responder aos atos do processo por meio virtual, o que
nunca aconteceu por desídia do próprio acusado. Portanto, esse argumento sustentado pela
defesa dele é muito frágil e insuficiente para justificar suas ausências em Juízo.
A DPU também sustenta nas razões deste Remédio Heroico que não precisava
ter decretado a revelia do Paciente, visto que “era perfeitamente possível a prática do ato na
modalidade virtual”.
Data vênia, mas essa alegação da DPU não condiz com a verdade dos autos,
porquanto vai na contramão dos atos processuais, conforme foi elencado na ordem
cronológica acima.
Ao contrário do mencionado pelo Órgão Defensivo, o que se viu na espécie foi
a permanente preocupação do Juízo a quo em querer realizar o ato processual na forma que
melhor conviesse às Partes, pouco importando se a Audiência seria na modalidade presencial
ou virtual. Só que restou patente nos autos que o réu, em momento algum, demonstrou
interesse em estar presente aos depoimentos de testemunhas, tampouco de ser interrogado
perante a Justiça.
Para alcançar a concessão da ordem, a DPU, igualmente, afirma que “a
negativa de prática do ato na forma virtual (pelo Juízo) no caso em concreto, viola os
princípios da dignidade da pessoa humana, o direito de presença e de audiência”. (Grifo
nosso.)
Na verdade, quem está se negando a praticar todos os atos processuais, seja na
forma virtual, seja na forma presencial, é o Paciente, como restou demonstrado
anteriormente, e não o Juízo de origem, como acredita a defesa, com todas as vênias.
7000010-92.2024.7.00.0000
40001360470 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Se é verdade que “toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas
garantias e dentro de um prazo razoável”, como afirma a DPU no presente writ, também é
certo que isso somente será possível em Juízo, perante o Juiz Natural da causa e à luz das
garantias constitucionais. No caso dos autos, o Paciente ainda não foi ouvido porque,
claramente, está criando embaraços para não comparecer às Audiências.
Do mesmo modo, não merece guarida a alegação da DPU de que o Paciente
“não pode se ausentar do trabalho e não tem condições financeiras para se deslocar até o
local da audiência”, por todas as razões já explanadas.
Além do mais, como bem fundamentou o Magistrado de piso, ao decretar a
revelia do Paciente, “não é dada à parte a opção pela forma de comparecimento,
especialmente quando já houve uma clara violação ao compromisso processual”.
Certo é que o acusado, ao se negar a comparecer em Juízo para ser ouvido,
perde uma excelente oportunidade de se defender do crime a ele imputado. Aliás, nesse
sentido, a própria DPU ressaltou que “não podemos esquecer que no interrogatório abre-se
para o réu a oportunidade única de apresentar a sua versão dos fatos”. Pelo visto, faltou a
representante do Órgão Defensivo esclarecer melhor essa oportunidade ao Paciente.
Em suma, o fato é que o Paciente não compareceu em nenhuma das
modalidades de Audiências, mesmo devidamente intimado e alertado das consequências de
não se fazer presente.
Primeiro, na sessão de inquirição das testemunhas ministeriais, segundo, na
primeira sessão designada para seu interrogatório, terceiro, após nova designação pelo
magistrado de origem, faltou, novamente, à Sessão, ainda que tenha sido, a todo momento,
franqueada a possibilidade de ele ser ouvido na forma virtual.
O fato é que, mesmo assim, o Paciente abdicou desse direito, embora ele tivesse
informado ao Oficial de Justiça, quando foi intimado, que possuía viabilidade técnica de
acessar à Audiência na modalidade virtual e, mais adiante, que havia combinado com seu
chefe para ser ouvido durante o horário de trabalho.
De mais a mais, de fato, é consabido que o princípio da ampla defesa se
desdobra na defesa técnica e na autodefesa, como afirma a DPU.
No que concerne à defesa técnica, para a preservação da ampla defesa, além de
ser necessária, ela é indeclinável, devendo ser plena e efetiva. Já a autodefesa, ao contrário, é
disponível, já que não se pode compelir o Paciente a exercer seu direito ao interrogatório,
tampouco obrigá-lo a acompanhar os atos processuais.
Sobre o tema, vale trazer o ensinamento do proficiente doutrinador Renato
Brasileiro de Lima
1, in verbis:
“[...] Para que seja preservada a ampla defesa a que se refere a Constituição Federal, a
defesa técnica, além de necessária e indeclinável, deve ser plena e efetiva. No curso do
processo, é ne cessário que se perceba efetiva atividade defensiva do advogado no sentido de
7000010-92.2024.7.00.0000
40001360470 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

assistir seu cliente. Esse o motivo pelo qual a Lei nº 10.792/03 acrescentou o parágrafo único
ao art. 261 do CPP, de modo a exigir que a defesa técnica, quando realizada por defensor
público ou dativo, seja sempre exercida por manifestação fundamentada [...].
[...] Autodefesa é aquela exercida pelo próprio acusado, em momentos cruciais do processo.
Diferencia-se da defesa técnica porque, embora não possa ser desprezada pelo juiz, é
disponível, já que não há como se compelir o acusado a exercer seu direito ao interrogatório
nem tampouco a acompanhar os atos da instrução processual.”. (Grifos nossos.)
É dizer que a autodefesa, ao contrário da defesa técnica, trata-se de um direito
que pode ser renunciado, não podendo o réu ser obrigado a comparecer em seu próprio
interrogatório.
Até porque, por outro lado, no curso da Ação Penal, o acusado será
representado, obrigatoriamente, pela defesa técnica, a qual se incumbirá de zelar pela
preservação dos direitos e das garantias individuais de seu assistido.
Nesse caminhar, o que se percebe no presente Writ, com as escusas devidas, é
que a Defesa está tentando, a todo custo, compelir que o Paciente esteja presente em seu
interrogatório, mesmo o réu sinalizando, repetidas vezes, que não tem interesse em
comparecer a qualquer ato do processo, ainda que, previamente, intimado ou notificado,
como restou provado nos autos.
Destarte, além da falta de boa-fé processual, desde o início da fase de
conhecimento, o Paciente demonstrou também total desprezo com o Poder Judiciário, pois
dificultou o processo de sua intimação por parte dos Oficiais de Justiça e, quando foi
intimado, não compareceu aos atos processuais, entre eles a Audiência de seu interrogatório.
Ademais, ainda com relação à alegação defensiva de que o Paciente informou
não possuir condições financeiras de se dirigir à Auditoria para os atos processuais, sabe-se
que tal versão não encontra ressonância nos autos, haja vista que somente informou ao Juízo
de origem que teria dificuldades quando foi intimado pela última vez, isto é, no dia
2/10/2023, ocasião em que, consoante o certificado nos autos, ele informou que “deseja
participar do ato e que já ajustou com seu empregador a liberação para participar durante o
expediente da sessão designada” (Evento 73, da APM).
Ora, se o Paciente já havia ajustado com seu empregador para ser
interrogado no local de trabalho, bem como que já tinha sido franqueado pelo Juízo a
quo a possibilidade dele participar da Audiência na modalidade virtual, inclusive com a
disponibilização do link, então por que, novamente, o acusado não acessou à plataforma
para participar da sessão de seu interrogatório, mesmo estando ciente das
consequências legais?
Noutro giro, é sempre bom ressaltar que o Poder Judiciário, o Ministério
Público, a Secretaria do Juízo e a própria DPU não podem ficar ao alvedrio do réu para que, a
seu bel-prazer, compareça aos atos do processo quando lhe convier.
Na vertente quaestio, o Paciente, por vezes, não atendia às ligações telefônicas
do Juízo e, pior ainda, ele visualizava as mensagens de Whatsapp que recebia, e não
respondia aos Oficiais de Justiça.
7000010-92.2024.7.00.0000
40001360470 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tudo isso demonstra que o Juízo de primeiro grau agiu com retidão quando
decretou a revelia do ora Paciente, depois de lhe ter oportunizado, por várias vezes, a
possibilidade de ele comparecer ao processo para se defender das acusações, em que pese
esse réu, mesmo informando que gostaria de participar do ato, evidentemente, nunca
compareceu, sem ter apresentado qualquer explicação minimamente aceitável.
Em casos assim, ao contrário do que alega a PGJM, de que a não concessão da
ordem se incorreria em nulidade desnecessária, com todas as vênias, as próprias Cortes
Superiores entendem não haver qualquer ofensa ao princípio da ampla defesa, não se
vislumbrando ilegalidade na decretação da revelia em casos semelhantes, a exemplo do
seguinte precedente do STJ, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
NÃO
CONHECIDO,
POR
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. POSSIBILIDADE DE ANALISAR O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO, APÓS A
JUNTADA DE ACÓRDÃO TRATANDO DA MATÉRIA. DECRETAÇÃO DA REVELIA.
LEGALIDADE.
NÃO
COMPARECIMENTO
AO
INTERROGATÓRIO
SEM
JUSTIFICATIVA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE A QUE DEU CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA CONHECER DA
IMPETRAÇÃO E DENEGAR A ORDEM.
[...]
2. Como a Defesa constituída do réu expressamente abriu mão da intimação pessoal por
precatória para o interrogatório e concordou com a realização do ato por videoconferencia,
confirmando que o acusado compareceria virtualmente ao ato, não poderia, horas antes da
audiência, requerer sua realização presencial, sem qualquer justificativa plausível, com
evidente intenção de tumultuar o processo.
3. Desse modo, não há ilegalidade a ser reconhecida, visto que nos termos da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça: "Se o réu não foi interrogado, tendo a sua revelia
decretada, porque, mesmo sabendo da audiência de instrução a ela não compareceu, não
pode a defesa pretender que o feito seja anulado sob o argumento de que teria o direito de
ser inquirido. Precedentes." (AgRg no HC n. 544.986/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019.) 4. Afinal, de acordo com o art. 565 do
Código de Processo Penal, "nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado
causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à
parte contrária interesse".
5. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para conhecer do habeas corpus e
denegar a ordem”. (EDcl no AgRg no HC nº 698.004/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz,
Julgado em 13/12/2022) (Grifos nossos.)
É dizer que a Defesa não pode alegar ofensa à ampla defesa sobre fato que o
próprio acusado deu causa, sendo tal vedação consubstanciada no art. 501 do CPPM, ipsis
litteris:
Impedimento para a argüição da nulidade
Art. 501. Nenhuma das partes poderá argüir a nulidade a que tenha dado causa ou para que
tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interessa.
(Grifo nosso.)
7000010-92.2024.7.00.0000
40001360470 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ou seja, redesignar – pela terceira vez – a sessão de interrogatório, sob o risco
de nova ausência do Paciente, além de ser o mesmo que compeli-lo a um ato renunciável,
seria contraproducente, além de não se respeitar um preceito, igualmente, constitucional, que
é o da duração razoável do processo, encartado no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição
Cidadã, bem como da celeridade e da economicidade processual, além de fomentar o
desrespeito às decisões judiciais, o que não se pode admitir, concessa venia.
Por fim, e não menos importante, a maior prova de que o Paciente ignorou,
solenemente, aos chamados desta Justiça Especializada e, pelo visto, continua
ignorando, é que o Presidente desta Corte de Justiça, ao apreciar a liminar neste Habeas
Corpus, concedeu, em parte a medida in limine, suspendendo o andamento da Ação Penal
Militar até o julgamento final deste Habeas Corpus e, não se tem notícias nos autos de
que o ora Paciente tenha se preocupado em comparecer em Juízo, até o momento, para
ser qualificado e interrogado, deixando evidenciado, mais uma vez, que ele não tem
qualquer interesse em colaborar com a Justiça, muito menos de ser ouvido no Processo
em que figura como réu.
Por essa razão, dúvidas não há de que a Decisão que decretou a revelia do
Paciente deve permanecer in totum, a fim de que a Ação Penal Militar prossiga seu curso
normalmente, por estar de acordo com o ordenamento jurídico vigente.
Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem de Habeas Corpus para
que a Decisão guerreada permaneça incólume e produza todos os seus efeitos.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360470v6 e do código CRC 5f2b15f1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 16/5/2024, às 13:51:22
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: ed.
JusPodivm, 2020. p. 61-62.
7000010-92.2024.7.00.0000
40001360470 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000010-92.2024.7.00.0000/RJ
PACIENTE: LUCAS RODRIGUES DIAS DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defesa em
favor do Paciente ex-Sd LUCAS RODRIGUES DIAS DA SILVA, contra atos praticados
pela autoridade coatora lotada na 4ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da APM nº 7000551-
32.2023.7.01.0001, que decretou a revelia do mencionado Paciente, com fulcro no art. 412
CPPM, devendo o feito seguir sem a sua intimação pessoal para os atos processuais, restando
presente a Defesa técnica.
2. Durante a assentada, o Ministro-Relator apresentou o seu voto no sentido de
denegar a ordem de habeas corpus para que a Decisão guerreada permaneça incólume e
produza todos os seus efeitos.
3. Entretanto, votei divergindo da douta maioria para conceder a ordem de
habeas corpus, declarando a nulidade da decretação da revelia do Paciente, nos termos do art.
500, III, "i", e IV, do CPPM, determinando que o interrogatório fosse realizado na
modalidade virtual, pelas razões a seguir.
4. Como visto, no presente caso, após o não comparecimento do ora Paciente,
mesmo devidamente intimado, às audiências de qualificação e interrogatório, designadas para
4/7/2023, 5/9/2023 e 5/10/2023, o CPJ para o Exército, por unanimidade, decretou sua revelia
com fulcro no art. 412 do CPPM, determinando o prosseguimento do processo sem sua
intimação pessoal para os atos seguinte.
5. Contudo, é importante destacar que, ao ser intimado para a Audiência
designada para o dia 5/10/2023, o Paciente informou ao Oficial de Justiça que não poderia
comparecer em razão de seu trabalho e porque não teria dinheiro para passagem, ocasião em
que solicitou a participação de maneira virtual, conforme devidamente certificado nos autos.
6. Entretanto, mesmo diante da justificativa do Paciente, o Conselho Julgador,
na Sessão de 5/10/2023, houve por bem decretar a sua revelia por entender, em síntese, que o
interrogatório não constitui ato obrigatório do processo e que o Paciente teria
renunciado ao acompanhamento dos atos processuais, conforme se verifica no trecho da
referida Decisão.
7. É sabido que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e, em síntese, garantem à parte a
plena possibilidade de se defender durante toda a persecução penal. Neste contexto, insere-se
o direito à autodefesa e à defesa técnica, que é o direito a ser assistido, de maneira
indeclinável, por advogado no processo penal.
7000010-92.2024.7.00.0000
40001360773 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Assim, o interrogatório do acusado, como meio de prova e de defesa, deve
ser assegurado ao acusado para garantir um processo que observe fielmente os direitos e
garantias fundamentais assegurados pela Constituição Federal.
9. Logo, como afirma Renato Brasileiro de Lima
1 , o interrogatório está
relacionado ao direito de audiência, desdobramento da autodefesa. E é por meio dele que o
réu tem a oportunidade de apresentar ao juiz sua versão sobre os fatos. Diante disso, constata-
se que a Decisão objeto de impugnação feriu os direitos do ora Paciente, razão pela qual
deveria ter sua nulidade reconhecida.
10. Diante disso e considerando que a não realização do interrogatório revela-se
omissão de formalidade de elemento essencial do processo, entendia que deveria ser
concedido o writ a fim de garantir o direito do Paciente.
Por essas razões, votei no sentido de conceder a ordem de habeas corpus para
declarar a nulidade da decretação da revelia do Paciente, nos termos do art. 500, inciso III,
alínea "I" e inciso IV, do CPPM, e determinar que o interrogatório fosse realizado na
modalidade virtual.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360773v3 e do código CRC 1acfdf79.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 30/4/2024, às 14:47:22
1. [1] LIMA, Renata Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8. Ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora
JusPodivm, 2023. p.719.
7000010-92.2024.7.00.0000
40001360773 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR